Tribunal: STF
Processo: AR 2066
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Tributário. Ação Rescisória. FINSOCIAL. 
Acórdão rescindendo que aplicou a Súmula nº 279/STF. 
1. Ação rescisória em que se alega a violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V do CPC/73.
2. O acórdão rescindendo aplicou a Súmula nº 279/STF à hipótese e não chegou a apreciar a questão jurídica suscitada pelo autor.
3. Se a matéria não foi apreciada pelo acórdão rescindendo, a ação rescisória não pode ser conhecida pelo STF. Precedentes.
4. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73. A autora alega que os acórdãos proferidos nos autos do RE nº 169.096 teriam violado o art. 195, I, da CF e o art. 56 do ADCT. Confira-se a ementa do acórdão que deu provimento ao recurso extraordinário e do acórdão que rejeitou os embargos de declaração:
    “Direito Constitucional, Previdenciário e Tributário. Contribuição. Finsocial. Art. 195 da parte permanente da C.F. De 1988 e art. 56 do A.D.C.T. Lei 7.689, de 15.12.1988. Art. 9° - inconstitucionalidade. Vigência do D.L. 1940/82, com as alterações havidas anteriormente à C.F./88, até a edição da Lei Complementar n. 70, de 1991. 
    1 - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 9° da Lei n. 7.689, de 15.15.1988, do art. 7° da Lei n. 7. 787, de 30.06.1989, do art. 1° da Lei n. 7.894, de 24.11.1989 e do art. 1° da Lei n. 8.147, de 28.12.1990, deixando esclarecido que o Decreto-lei n. 1. 940/82, com as alterações havidas anteriormente à Constituição de 1988, continuou em vigor até a edição da Lei Complementar n. 70, de 1991. Assim, até a edição da L. C. 70191, o FINSOCIAL era devido, na forma do D.L. 1. 940/82, com as alterações havidas anteriormente à C.F. De 1988. 
    2 - Precedentes do Plenário e das Turmas. 
    3 - R.E. Conhecido e provido, para se julgar procedente a ação, nos termos aqui explicitados." 
    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade. Contribuição Social. FINSOCIAL. Razão social das empresas. Reexame de fatos e provas. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade. 
    2. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado” (grifos no original).
    3. Em síntese, a parte autora alega que a 1ª Turma, ao decidir o caso concreto com fundamento no RE nº 150.764, em que se entendeu pela inconstitucionalidade a segunda parte do artigo 9º da Lei 7.689/88, contrariou a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, aplicada desde o ano de 1997, segundo a qual são constitucionais as majorações da alíquota para o FINSOCIAL em relação às empresas unicamente prestadoras de serviço. Requer a rescisão do acórdão rescindendo e a declaração de constitucionalidade da cobrança do FINSOCIAL, bem como de suas majorações previstas nas Leis n ºs 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90 quanto à empresa ré unicamente prestadora de serviços. 
    4. Foi declarada a revelia dos réus Transportes Jaime LTDA e Hospital Santo Antônio LTDA, em decisão proferida pelo Min. Eros Grau, relator originário do feito.
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido autoral, ao argumento de que a parte autora pretende, pela via da ação rescisória, reexaminar o material probatório, a fim de concluir que as empresas são exclusivamente prestadoras de serviço público, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
    6. É o relatório. Decido.
    7. De início, com fundamento no art. 21, §1º do RISTF, destaco a possibilidade de o relator julgar monocraticamente a ação rescisória quando pacificada a questão nesta Corte. (AR 2.497, Min. Ricardo Lewandowski; AR 1.481, Rel. Min. Edson Fachin; AR 2.87, Rel. Min. Dias Toffoli; AR 2.075, Rel. Min. Luiz Fux; AR 1.450; Rel. Min. Celso de Mello).
    8. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados. No presente caso, o objeto da ação rescisória é o acórdão proferido no RE nº 169.096, mais especificamente o que julgou os embargos de declaração, em que foi aplicada a Súmula nº 279/STF. Na hipótese, o tribunal entendeu que para apreciar o argumento veiculado pela União, então embargante, seria necessário promover a reanálise de fatos e provas (“a esta Corte não cabe, ademais, estimar se ditas empresas são, ou não, prestadoras de serviços, pois tal juízo implicaria reexame dos fatos à luz das provas, o que é vedado na instância extraordinária (súmula 279)”). O STF, portanto, não se manifestou a respeito das violações constitucionais apontadas, isto é, não analisou a questão jurídica suscitada pelo autor.
    9. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da União, “ao ajuizar a presente ação rescisória, pretende a autora, na verdade, contornar o óbice do reexame de provas, que consistiu o fundamento para a rejeição dos embargos, para que se parta, desde já, da concepção de que os réus se tratam, de pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviço. Tal pretensão, todavia, não comporta guarida, na medida em que seu acolhimento produziria o mesmo efeito pretendido nos aludidos embargos, qual seja, o reexame de matéria fática” (fls. 88 e 89) . Ao final opinou pela improcedência da pretensão da União.
    9. Na realidade, não cabe sequer analisar o pedido formulado. Trata-se de hipótese impede o próprio conhecimento da ação rescisória. Com efeito, o tribunal possui entendimento sedimentado de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...).” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). Nesse mesmo sentido é o precedente da AR nº 2681, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 28.05.2019. 
    10. Por fim, tendo em vista o óbice ao conhecimento do pedido, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido formulado na ação rescisória. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
          Publique-se.
Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator